Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020336-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CLAUMAR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.978.813/0001-13 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/1123-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL RECONHECENDO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA EXEQUENTE/AGRAVADA E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU EQUÍVOCO – CÁLCULO FEITO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SENTENÇA EXEQUENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, compete ao executado/impugnante indicar o valor que entende devido e apontar precisamente a falha de metodologia ou equívoco dos parâmetros empregados no cálculo do valor apresentado pelo exequente, não sendo possível acolher arguição de excesso de execução se, o Contador Judicial, ao analisar as divergências apontadas, constata saldo remanescente em favor do exequente. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0043968- 52.2015.8.11.0041), proposto contra o agravante por CLAUMAR ALIMENTOS LTDA, homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial para reconhecer o valor remanescente de R$ 57.229,37, em favor da exequente/agravada, por consequência, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/agravante (cf. Id. nº 146334152).

O Banco insiste na tese de excesso de execução alegando que quanto aos “
danos materiais, o Agravado não considerou os pagamentos realizados pelo banco em relação aos cheques pagos indevidamente, juntado a fl. 153, realizado em 09/201
5”, e dizendo que “
para a correta atualização dos danos deve ser realizada a compensação com os pagamentos realizados pelo banco
” (cf. Id. nº 147514967 - pág. 5) e, refazendo o cálculo do débito, sob sua ótica, aponta que o valor total devido é de R$ 21.907,79, mas como em setembro/2019 o Banco/agravante já depositou nos autos o valor de R$ 49.861,64, sustenta que não há qualquer saldo remanescente em favor dos agravados.

Postula, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo à interposição, e, ao final, seja provido o recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reformando a decisão hostilizada, e acolher a tese de excesso de execução.

A decisão vinculada ao Id. nº
148618189
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O Banco/agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. n.
149292693)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
149959683
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CLAUMAR ALIMENTOS LTDA e outros em face de HSBC BANK BRASIL S.A. A executada impugnou o cumprimento de sentença arguindo, em síntese, excesso de execução no valor de R$ 27.953,75 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

A exequente manifestou apontando um saldo remanescente, requerendo a improcedência da impugnação.

O valor de R$ 49.861,54 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) fora levantando em favor da parte exequente.

A contadoria apurou um excesso no valor de R$ 57.229,37 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos).

Decido
.

Sem maiores sobressaltos, tenho que
in casu
, os cálculos do contador judicial (id. 80053166) foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Friso que o débito remanescente de R$ 57.229,37 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), foi devidamente atualizado, conforme disposto em sentença transitado em julgado.

Ademais, a Contadoria Judicial ratificou os cálculos apresentados, esclarecendo todos os pontos levados em consideração na elaboração de tal resultado.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pelo contador

judicial para reconhecer o valor remanescente de
R$ 57.229,37 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)
, em favor das exequentes, por consequência JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença.

Segundo o eg. STJ, o erro material passível de correção a qualquer tempo “
é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 859.631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016), e, no caso, o que se vê é que os pontos suscitados pelo agravante definitivamente não se restringem a um mero desacerto numérico cometido quando da formulação dos cálculos, pelo Contador Judicial, mas sim de discordância quanto à metodologia aplicada, já que insiste que não foram abatidos dos cálculos valores que supostamente teria pago e, portanto, os haveria um excesso de execução.

Analisando detidamente os autos, observa-se que os
agravados ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco/agravante e após regular processamento foi proferida sentença que julgou em parte procedente o pleito autoral para condenar o Banco/agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 35.346,06 a título de danos materiais referente ao pagamento de 03 boletos que foram fraudados por terceiros que utilizaram do sistema operacional do Banco/agravante para emissão daquelas duplicatas, corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% a.m. ambos devidos a partir da data do desembolso (cf. Id. nº 39984197 – págs. 24/30 – dos autos de origem); a r. sentença foi mantida não obstante a interposição de Recurso de Apelação pelo Banco/agravante Número Único 0043968-52.2015.8.11.0041 (cf. Id. nº 39984208 – págs. 17/21 – dos autos de origem).

Aqui, o Banco diz que o agravado não considerou os pagamentos realizados pela instituição financeira em relação aos cheques pagos indevidamente, realizados em setembro/2015, devendo, portanto, haver a compensação com os pagamentos realizados.

Em resposta, os agravados afirmaram que efetuaram o pagamento das dívidas diretamente ao credor mediante transferência bancária, instruindo os autos com a cópia do respectivo comprovante de pagamento (cf. Id. nº 39984213 – págs. 31/38 – dos autos de origem).

Visando apurar os fatos e divergências alegadas pelas partes, os autos foram remetidos para o Contador Judicial que concluiu pela existência de um saldo remanescente no valor de R$ 57.229,37 (cf. Id. nº 80053167 dos autos de origem), alinhando suas conclusões nos seguintes termos:

“1- A Ação foi protocolada em17/09/2015, sentenciada 23/01/2019. (id: 39984197);

2- Houve interposição de Recurso de apelação (39984208- fl. 21), mantendo-se inalterada a sentença, com o trânsito em julgado em 05/07/2019 ( id: 39984208);

3- Na data de 19/09/2019 (id: 39984213- fl. 29) houve depósito judicial pela parte requerida.

4- Ocorre que após todos esses trâmites, a requerida apresenta petição (manifestação) na data de 26/09/2019, fazendo referência a um pagamento efetuado em 17/09/2015 (id: 39984213), portanto na data em que houve distribuição da ação. Ademais não há qualquer decisão por parte deste i. juízo no que se refere a tal informação.

EXCELÊNCIA, com a devida vênia, esta Contadoria, ao elaborar o cálculo, não considerou o pagamento apresentado pela parte executada em data posterior ao trânsito em julgado, pelo fato de que não houve referência nem tampouco acolhimento sobre a dedução de tais valores” (cf. Id. nº 90302105 dos autos de origem).

Não obstante as razões recursais, análise ao tramite processual e ao conjunto probatório constante dos autos de origem, a tese defensiva de excesso de execução não convence pois, para além do alegado pagamento supostamente ocorrido em 17.09.2015 sequer ter sido balbuciado pelo Banco/agravante ao longo de todo o trâmite processual iniciado exatamente no mesmo dia 17.09.2015, o Banco/agravante não fez prova do alegado pagamento.

Não há comprovação de que qualquer valor tenha sido estornado para a conta de titularidade do agravado, ou, ainda, de que houve repasse pelo Banco/agravante dos valores referentes às duplicatas para o credor originário, por outro lado, o agravado demonstrou que efetivamente foi ele que liquidou os títulos, dessa vez, mediante transferência bancária efetivada em favor do credor originário (cf. Id. nº 39984213 – págs. 31/38 – dos autos de origem).

Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Assim, as razões recursais não infirmam a conclusão de inexistência de excesso de execução, devendo, pois, ser mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023